Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720629-13.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR APELADO: ENGEFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Edmilson Machado de Aguiar contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de anulação de leilão cumulada com instituição de bem de família proposta pelo apelante contra Engeforme Construções e Serviços Ltda. – ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito ao fundamento de inexistência de interesse de agir e inadequação da via eleita (id 39568341). O apelante pede a reforma da sentença para que seja declarada a impenhorabilidade do apartamento n. 106, bloco B-7, Residencial Tambaú, QE 04, Lúcio Costa, EPTG, Brasília, matriculado sob o n. 15.266 no Quarto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em virtude de constituir bem de família (id 39568345). A impenhorabilidade do referido imóvel por constituir bem de família foi alega e decidida por diversas vezes no processo de cumprimento de sentença n. 0088853-98.2009.8.07.0001 que tramitou perante a Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A conduta do apelante de reiteradamente se insurgir contra a questão é apta a configurar resistência injustificada ao andamento do processo e provocação de incidentes manifestamente infundados nos termos do art. 80, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil. O art. 81 do Código de Processo Civil autoriza a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé de ofício. Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de cinco (5) dias a respeito da possibilidade aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator